Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701979-96.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: LAISE GRANJA E REIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Mansões entre Lagos contra sentença (ID 19148388) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c pedido sucessivo de cobrança de taxas condominiais” ajuizada pelo ora apelante contra Laise Granja e Reis, julgou improcedente a pretensão de condenação da ré a apresentar os comprovantes de pagamento das taxas condominiais do lote indicado nos autos, referente ao período compreendido entre maio de 2014 a abril de 2019, e, bem assim, considerou prejudicado o pedido de condenação da ré ao pagamento das despesas condominiais relativas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 19148392), o condomínio autor suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita, ao argumento de que o Juízo de origem não teria apreciado o pedido constante da alínea “d” da petição inicial, consubstanciado em pleito de condenação da ré ao pagamento das taxas condominiais não pagas nos últimos cinco anos, no valor total de R$17.839,31 (dezessete mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), acrescido das taxas condominiais vincendas no decorrer do processo. No mérito, argumenta que a ré é possuidora de imóvel no Condomínio Mansões entre Lagos, usufruindo dos serviços prestados pelo condomínio, razão pela qual defende que a requerida deve ser condenada ao pagamento das taxas condominiais não pagas relativas à sua unidade. Requer, com esses fundamentos, a cassação da r. sentença, por força da nulidade apontada. Caso não acolhida a preliminar, requer a reforma da r. sentença para que o pedido de condenação da ré ao pagamento dos débitos condominiais referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação seja julgado procedente. Preparo recolhido (ID 19148393). A parte apelada apresentou contrarrazões, conforme ID 19148402, suscitou preliminares de nulidade do processo por inadequação da via eleita e ilegitimidade de parte do apelante. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença e manifestação expressa acerca dos documentos acostados pelo apelante para efeitos de prequestionamento. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Na petição inicial, o condomínio autor, representado pelo seu atual presidente, Sr. Mauro Domingos Traversin, relatou que a “antiga Gestão do Condomínio Mansões Entre Lagos procedeu a uma sucessão de desmandos e dilapidação da copropriedade”. (ID 19147765, p. 1). Esclareceu que a atual administração tem tentado regularizar todas as contas do condomínio, inclusive buscando se certificar quanto ao adimplemento das taxas condominiais pelos moradores, haja vista o acesso a tais informações ter sido totalmente obstado pela antiga gestão. Nesse contexto, sob o argumento de evitar “(...) a pretensão resistida das partes e futuras condenações em honorários sucumbenciais (...)”, deduziu pedido (alínea “c” dos requerimentos, ID 19147765, p. 6) a fim de que fosse “determinado a Requerida que apresente os comprovantes de pagamento das taxas condominiais referente ao período compreendido entre maio de 2014 a abril de 2019, nos termos dos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil”. Por sua vez, na alínea “d” dos requerimentos, o condomínio autor deduziu justamente o pedido cuja alegada ausência de apreciação serviu como mote para a apresentação da preliminar de nulidade da sentença, elaborado nos seguintes termos: d) Infrutífero o pedido supra, requer seja dada total procedência da ação, condenando a Demandada a pagar o importe de R$17.839,31 (dezessete mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), acrescido das taxas condominiais vincendas no decorrer do processo e de todos os encargos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, devidamente atualizados, honorários advocatícios contratuais no importe de 20% (vinte por cento), honorários sucumbenciais, e ainda as custas e despesas processuais, cartoriais e a majoração dos honorários advocatícios. Como se percebe do trecho “infrutífero o pedido supra”, quis a parte autora gerar uma relação de subsidiariedade entre o pedido de exibição de documentos, constante da alínea “c”, e o pedido de cobrança, constante da alínea “d”. Oportuno aqui fazer uma ressalva para destacar a inusitada cumulação de pedidos empreendida pelo condomínio autor. Em rigor, o mais natural, até mesmo para evitar a propositura de uma indevida ação de cobrança, seria o autor se certificar de que efetivamente existia alguma dívida por parte da ré para, só então, ajuizar eventual ação de cobrança de taxas condominiais. Na decisão de emenda à inicial de ID 19147787, o Juízo de origem, provavelmente imbuído da surpresa acima compartilhada, e até mesmo com o fim de delimitar o sentido e o exato alcance do que a parte autora pretendia com a referida cumulação de pedidos, em trecho importante para a resolução da presente controvérsia, assim determinou: Emende-se a inicial para esclarecer: [...]. c) esclarecer se pretende tão-somente a exibição de documentos ou se, de fato, pretende o prosseguimento do feito como ação de cobrança, o que poderá advir como consequência a incidência do artigo 940 do CC. [...]. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No cumprimento da determinação de emenda à inicial (ID 15475172), o condomínio postulante deixou claro o seu intuito, em trecho abaixo colacionado: Finalmente, quanto a alínea ‘c’, esclarece o Requerente que após a exibição de documentos, ficando comprovado o período devido, pretenderá logicamente o prosseguimento do feito como ação de cobrança, ou caso contrário, não sendo devedor, servirá a documentação para a atualização do histórico de pagamentos realizados pelo condômino ao Condomínio, insistindo por este motivo que, não há que se falar na incidência do artigo 940 do CC. Extrai-se do teor dos esclarecimentos prestados pelo autor, o qual deve servir como baliza interpretativa para a análise da exata extensão dos pedidos formulados na inicial, que o condomínio requerente, até mesmo para afastar eventual aplicação do art. 940 do CC1, condicionou o seu intuito no prosseguimento do feito como ação de cobrança à comprovação do período devido, após a exibição dos documentos. Ocorre que o Juízo de origem, considerando que a ré não estaria obrigada a exibir os comprovantes de pagamento das despesas condominiais exigidos pelo autor, na medida em que “devendo a pretensão ser dirigida contra o síndico anterior, em razão do que prevê o art. 22, § 1o, alínea ‘g’, da Lei n. 4.591/64” (ID 19148387, p. 4), julgou improcedente o pedido referente à referida obrigação e, ato contínuo, considerou prejudicada a pretensão de condenação ao pagamento das despesas condominiais. Registre-se que a improcedência do pedido de exibição de documentos constitui matéria não impugnada no recurso de apelação, razão pela qual, em observância ao princípio devolutivo, encontra-se impassível de revisão neste Juízo Revisor. Destarte, extrai-se que o capítulo da sentença, exclusivamente objeto de insurgência no recurso, que considerou prejudicado o pedido “sucessivo” de cobrança formulado pelo condomínio postulante, em razão da ausência de comprovação do período devido, deu-se diretamente em razão dos esclarecimentos prestados pelo condomínio. Vale reforçar, nesse sentido, que o condomínio autor, na petição de emenda de ID 19147789, após indagado pelo Juízo de origem se ele pretendia tão somente a exibição de documentos ou se, de fato, pretendia o prosseguimento do feito como ação de cobrança, esclareceu que seu intuito no prosseguimento do feito como ação de cobrança estava condicionado à comprovação do período devido, após a exibição dos documentos. Nessa linha de intelecção, forçoso reconhecer que a interposição de recurso de apelação pelo autor contra a sentença que, baseando-se nos esclarecimentos prestados pelo próprio requerente na emenda à inicial, considerou prejudicado um dos pedidos formulados na exordial, caracteriza-se como comportamento contraditório e incompatível com sua manifestação anterior, o que torna o recurso inadmissível, diante da preclusão lógica evidenciada. Dessa forma, a conduta incompatível de interpor recurso contra sentença que considerou prejudicado pedido de cobrança nos moldes dos esclarecimentos prestados pela própria parte em petição de emenda torna o recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.